Tribunal: TJES
Processo: 0028260-65.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0028260-65.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALTERNATIVA RURAL LTDA e outros (2)

APELADO: EVA PEREIRA BISPO DE JESUS BORGES e outros (2)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
N. 0028260-65.2013.8.08.0024

EMBARGANTE/EMBARGADO: ALTERNATIVA RURAL LTDA

EMBARGANTE/EMBARGADO: ANTONIO BREDA DE CARVALHO e SIMONE SANTANA FAVERO

EMBARGANTE/EMBARGADO: EVA PEREIRA BISPO DE JESUS e OUTROS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por ALTERNATIVA RURAL LTDA, ANTONIO BREDA DE CARVALHO e SIMONE SANTANA FAVERO, e por EVA PEREIRA BISPO DE JESUS e OUTROS, em face de acórdão que, ao julgar embargos de declaração anteriores, reconheceu omissão quanto à ilegitimidade passiva de ex-sócia, mas manteve a responsabilidade solidária dos réus por indenização decorrente de acidente de trânsito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve contradição na manutenção da responsabilidade da empresa embargante com fundamento em vínculo empregatício do condutor, não comprovado nos autos; (ii) verificar se é cabível a rediscussão da tese de responsabilidade objetiva do empregador pela via estreita dos embargos de declaração; (iii) estabelecer se há necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não servindo como sucedâneo recursal nem como meio de rediscussão do mérito.

4. O acórdão embargado apresentou fundamentação clara ao reconhecer que, afastada a responsabilidade societária, subsiste fundamento autônomo decorrente da alegação de vínculo empregatício do condutor, não impugnada especificamente pela defesa.

5. A juntada de novos documentos (CTPS) em sede de embargos de declaração é inadmissível, por extrapolar os limites da cognição recursal estrita.

6. A contradição sanável em embargos de declaração é apenas a interna ao julgado, entre premissas e conclusões, não abrangendo divergência entre o acórdão e a tese da parte.

7. O prequestionamento é considerado atendido pela mera interposição dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais mencionados.

8. A jurisprudência do STJ pacifica que não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a decisão fundamenta adequadamente a solução da lide, ainda que não aprecie ponto a ponto todas as teses apresentadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à inovação recursal, devendo restringir-se à correção de omissão, obscuridade, contradição interna ou erro material.

2. A ausência de impugnação específica a fato alegado nos autos autoriza sua consideração como fundamento autônomo de responsabilidade.

3. O prequestionamento considera-se atendido com a interposição dos embargos declaratórios, ainda que rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

4. O julgador não está obrigado a examinar individualmente todas as teses jurídicas das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da lide.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, 1.022 e 1.025; CC, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.166.453/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 09.04.2025, DJEN 14.04.2025; STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.599.403/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14.04.2025, DJEN 25.04.2025; STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 1.560.919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24.04.2018, DJ 04.06.2018; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 08.03.2018; STJ, EDcl-AgRg-HC 616.152/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.02.2021, DJe 01.03.2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de embargos de declaração por meio dos quais pretendem,
ALTERNATIVA RURAL LTDA
(ID 12525224),
ANTONIO BREDA DE CARVALHO e SIMONE SANTANA FAVERO
(ID 12535685), e
EVA PEREIRA BISPO DE JESUS e OUTROS
(ID 12536089), ver sanado suposto vício presente no acórdão (ID 12325328) que, ao julgar embargos de declaração anteriores, proveu-os para sanar omissão quanto à ilegitimidade passiva, sem, contudo, conferir-lhes efeitos infringentes, mantendo a responsabilidade solidária dos réus pela indenização decorrente de acidente de trânsito.

A embargante
ALTERNATIVA RURAL LTDA
(ID 12525224) sustenta, em síntese, a ocorrência de contradição, pois o julgado, embora tenha reconhecido a ausência de vínculo societário, manteve sua responsabilidade com base em novo e impertinente fundamento – a suposta relação de emprego com o condutor do veículo. Afirma que tal proceder representa inovação indevida e violação ao princípio da congruência, uma vez que a causa de pedir que justificou sua inclusão na lide sempre foi a relação societária com a proprietária do caminhão, e não um vínculo trabalhista.

Por sua vez, os embargantes
ANTONIO BREDA DE CARVALHO e SIMONE SANTANA FAVERO
(ID 12535685) alegam que o acórdão incorre em contradição e inovação recursal ao se fundamentar em premissa fática equivocada, qual seja, a existência de um vínculo empregatício entre o condutor e a empresa Alternativa Rural, fato jamais comprovado nos autos. Para corroborar a inexistência da relação laboral e afastar qualquer dúvida, anexam cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) do Sr. Antonio, requerendo a exclusão da empresa do polo passivo.

Já os embargantes
EVA PEREIRA BISPO DE JESUS e OUTROS
(ID 12536089) apresentam seus aclaratórios com o exclusivo propósito de prequestionar dispositivos de índole constitucional e infraconstitucional, a fim de viabilizar a eventual interposição de Recurso Especial e/ou Extraordinário.

Contrarrazões apresentadas nos IDs 14183745 e 14185066, pugnando pelo desprovimento dos recursos.

Pois bem.

De saída,
assevero que,
nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, registro que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

Nota-se que a leitura da ementa do acórdão objurgado é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RETIRADA DE SÓCIO DO QUADRO SOCIETÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO EMPREGADOR. PROVIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por ALTERNATIVA RURAL LTDA em face de acórdão que negou parcial provimento a apelações interpostas por ambas as partes em demanda envolvendo responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito. A embargante alegou omissão quanto à ilegitimidade passiva da corré SIMONE SANTANA FAVERO, em razão de sua retirada do quadro societário antes do ocorrido, além de sustentar que tal fato deveria excluir sua própria responsabilidade no caso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão central em discussão: verificar se a ausência de manifestação expressa no acórdão sobre a retirada de SIMONE SANTANA FAVERO do quadro societário da embargante configurou omissão relevante e se isso afasta a responsabilidade da ALTERNATIVA RURAL LTDA, enquanto empregadora, nos termos do art. 932, III, do Código Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A oposição de embargos de declaração é cabível para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo vedado seu uso para mera rediscussão de questões já analisadas. 4. Reconhece-se que o acórdão recorrido não analisou expressamente a tese da embargante quanto à alegação de que SIMONE SANTANA FAVERO, à época do acidente, não era mais sócia da empresa e, portanto, seria ilegítima para figurar no polo passivo da demanda. 5. Contudo, mesmo comprovada a saída de SIMONE do quadro societário antes do acidente, subsiste a responsabilidade da embargante ALTERNATIVA RURAL LTDA, em razão da ausência de impugnação quanto à alegação de que o outro réu, ANTONIO BREDA DE CARVALHO, era funcionário da empresa à época dos fatos, configurando responsabilidade objetiva do empregador, nos termos do art. 932, III, do Código Civil. 6. A omissão apontada deve ser sanada, sem que isso implique alteração do resultado do julgamento, visto que a ilegitimidade de SIMONE não afasta a legitimidade passiva da embargante, tampouco sua responsabilidade pelos atos de seus empregados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e providos, para sanar omissão apontada, sem efeitos infringentes.
Tese de julgamento
: 1. A retirada de sócio do quadro societário antes do evento danoso, por si só, não afasta a responsabilidade objetiva da empresa por atos praticados por seus empregados, nos termos do art. 932, III, do Código Civil. 2. É cabível o reconhecimento de omissão em embargos de declaração quando o acórdão recorrido deixa de se manifestar sobre tese relevante apresentada pelas partes.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, art. 932, III.
Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência expressamente mencionada nos autos.

Assim, a meu ver,
este
Órgão Colegiado adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em contradição ou erro material na referida manifestação judicial.

Os réus/embargantes
ALTERNATIVA RURAL LTDA, ANTONIO BREDA DE CARVALHO e SIMONE SANTANA FAVERO
, alegam a ocorrência de contradição e erro material, ao argumento de que o acórdão inovou ao fundamentar a responsabilidade da pessoa jurídica em suposta relação de emprego, premissa fática não comprovada nos autos.

Tal insurgência, contudo, não prospera.

O julgado foi claro ao assentar que, embora afastada a responsabilidade pelo vínculo societário, remanescia fundamento autônomo para a condenação, qual seja, a alegação de vínculo empregatício arguida pelos autores em sede de réplica e não impugnada especificamente pela defesa em momento oportuno.

A decisão do Colegiado, portanto, não se baseou em fato inexistente, mas na interpretação dos efeitos processuais da ausência de contestação a um ponto específico da controvérsia.

A pretensão de rediscutir o acerto dessa conclusão e de apresentar prova nova (CTPS) nesta via recursal de cognição estrita transborda os limites dos embargos de declaração.

Por sua vez, os autores/embargantes
EVA PEREIRA BISPO DE JESUS e OUTROS
, opõem seus aclaratórios com o exclusivo e declarado propósito de prequestionar dispositivos de ordem constitucional e federal.

Conforme entendimento pacificado e nos termos do que dispõe o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para considerar preenchido o requisito do prequestionamento, ainda que o recurso seja inadmitido ou rejeitado. Desse modo, inexiste omissão a ser sanada, sendo desnecessário o pronunciamento explícito sobre cada um dos artigos de lei invocados pela parte.

Ressalto, ainda, que “
conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não ocorre a violação dos arts. 489 e 1.022, todos do CPC/2015, quando as questões discutidas nos autos são analisadas, mesmo que implicitamente, ou ainda afastadas de maneira embasada pela Corte Julgadora originária, posto que a mera insatisfação da parte com o conteúdo da decisão exarada não denota deficiência na fundamentação decisória, nem autoriza a oposição de embargos declaratórios
” (AgInt no REsp n. 2.166.453/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 14/4/2025.).

Além do mais, “
salienta-se que a contradição sanável por meio de embargos de declaração é aquela interna à decisão, ou seja, entre suas premissas e conclusões; e não a contradição externa, é dizer, aquele entre o entendimento esposado e o posicionamento da parte, ou entre o acórdão embargado e outros julgados
” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.599.403/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 25/4/2025.)

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo dos embargantes em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que não é possível pela via dos aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Ademais, imperioso ressaltar que, consoante entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade de o julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Assim, tendo o acórdão embargado examinado a quaestio recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Por todo o arrazoado, não havendo vício no acórdão recorrido, é de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Ante o exposto, conheço dos embargos declaratórios opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.